Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. GARANTIA DA VIAGEM. DESCUMPRIMENTO DO ITINERÁRIO. CHEGADA COM ATRASO, ESCALAS NÃO PREVISTAS E DESEMBARQUE EM CONDIÇÕES INAPROPRIADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO CONDIZENTE O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de compensação por danos morais em razão de falhas no serviço de transporte rodoviário contratado pelo autor, ora recorrido. Preliminarmente, aduz que sua atuação se restringe à intermediação de interesses comuns entre empresas de transporte e passageiros, não sendo parte legítima para figurar no polo passivo. No mérito, sustenta que não presta serviço de transporte, mas apenas intermediação. Assevera que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 39540669). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39540674).
III. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, a atividade do fornecedor tem por objeto a aproximação entre os usuários cadastrados, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende, inclusive, por meio do fretamento de serviços de transporte, que é contratado por meio da própria plataforma. Por fazer parte da cadeia de fornecedores, a ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização. Ademais, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem a todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento.
IV. Embora a recorrente sustente a inexistência de defeito na prestação de serviço e culpa exclusiva da empresa de transporte, não trouxe nenhum suporte que comprove suas alegações. Assim, não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos narrados e documentos apresentados com a petição inicial. Ademais, o art. 737 do Código Civil preconiza que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. O atraso de cerca de 4 horas para o embarque na viagem, além das diversas paradas em locais não estabelecidos e do desembarque em condições inapropriadas constituem defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré, nos termos do art. 14 do CDC. Nesse aspecto, embora o defeito na prestação do serviço de transporte, por si só, não enseje a reparação por danos morais, a demora na viagem, as interrupções não previstas e o desembarque em condições insalubres, deixam claro que o fato ocorrido ultrapassa a esfera do aborrecimento tolerável, atingindo a integridade tanto psíquica, quanto física do consumidor, sendo devida a compensação pelos danos morais sofridos. O valor fixado deve considerar as circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado. Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada indicam que o valor fixado é condizente com a hipótese dos autos. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verifica na espécie.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 300,00, por equidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.